Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Ausência de interesse. Conhecimento parcial. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menor. Prova da presença de adolescente durante a subtração de veículo. Crime do estatuto da criança e do adolescente configurado. Culpabilidade. Crime cometido durante o cumprimento de pena por delito anterior. Circunstâncias do crime. Prática de furto qualificado durante o período de repouso noturno. Multirreincidência e confissão espontânea. Compensação parcial. Concurso formal. Pena pecuniária exclusiva do crime de furto. Impossibilidade de aumento. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma dos artigos 70 e 72 do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, por atipicidade da conduta ou por falta ou insuficiência de provas; (ii) afastar a valoração negativa da culpabilidade, nos crimes de furto e de corrupção de menor, e das circunstâncias do crime de furto; e (iii) compensar integralmente a agravante da reincidência, considerando a configuração da multirreincidência, com a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Segunda apelação parcialmente conhecida.
4. O crime de corrupção de menor tem natureza formal, ou seja, independe do resultado naturalístico, bastando, para a sua consumação, a prática de infração penal na companhia de pessoa menor de idade. 4.1. Para a caracterização do delito, é desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou de o menor já ser corrompido à época do fato (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça). 4.2. No caso, demonstrada a prática do crime de furto qualificado na presença de adolescente, está configurado o crime de corrupção de menor, não havendo falar em absolvição.
5. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena justifica o desvalor da culpabilidade, pois o agente deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado, que nele havia depositado confiança para que pudesse cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado. 5.1. Os fundamentos para a valoração negativa da culpabilidade (desprezo do compromisso de ressocialização) são distintos daqueles autorizadores dos maus antecedentes e da reincidência (reiteração delitiva), não havendo falar em bis in idem. 5.2. As sanções previstas na Lei de Execuções Penais para o agente que pratica crime durante cumprimento de pena são independentes e possuem natureza distinta, além de as consequências do eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo da Execução, terem influência apenas sobre a execução da pena pretérita.
6. Embora não possa incidir a majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado (Tema 1.087 do STJ), a prática do delito em tal circunstância constitui fator a ser considerado na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, na análise das circunstâncias do crime.
7. Configurada a múltipla reincidência, não é cabível a compensação integral, mas sim parcial, com a confissão espontânea, conforme entendimento do STJ (Tema n. 585). Sendo preponderante a agravante sobre a atenuante, é razoável o aumento da pena em 1/12.
8. Não sendo o crime de corrupção de menor apenado com multa, não pode haver exasperação, decorrente do concurso formal com o crime de furto.
IV. Dispositivo
9. Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido. Segundo recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848643, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 2036169, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036045, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2017548, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2039377, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, jugado em 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2045018, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 1906508, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024.